Tribunal: TJES
Processo: 0005319-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005319-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA ACUSAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E FALTA DE MOTIVAÇÃO DA PENA. REGULARIDADE DO PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jonas Gasparini Rangel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº 018/2014, o qual culminou com a penalidade de 18 dias de detenção. O Apelante alega inépcia da acusação, utilização de prova emprestada sem contraditório e ausência de motivação para a aplicação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da acusação, pela falta de descrição dos fatos e conduta imputada na Portaria de instauração do PAD; (ii) determinar se a utilização de prova emprestada produzida em sindicância violou os princípios do contraditório e ampla defesa; (iii) verificar se houve ausência de motivação na aplicação da pena disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria de instauração do PAD descreve de forma clara os fatos imputados ao Apelante, indicando a conduta e a disposição legal violada, não havendo qualquer impedimento ao exercício da defesa, o que afasta a alegação de inépcia da acusação.

A utilização de prova emprestada de sindicância no âmbito do PAD não viola o contraditório e a ampla defesa, desde que o acusado tenha oportunidade de se manifestar durante o processo disciplinar, como ocorreu no presente caso.

O processo administrativo observou o devido processo legal, sendo assegurados ao Apelante o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e regular instrução processual, sem qualquer prejuízo comprovado.

A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, com base nas provas colhidas durante o PAD, e a valoração dessas provas é matéria afeta à discricionariedade da autoridade administrativa, não passível de reexame judicial, conforme pacífica jurisprudência.

O princípio pas de nullité sans grief aplica-se ao caso, uma vez que não há demonstração de prejuízo à defesa do Apelante durante o PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) deve descrever de forma precisa os fatos e a conduta imputada ao acusado, de modo a garantir o pleno exercício da defesa.

A utilização de prova emprestada de sindicância em PAD é válida, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de demonstração de prejuízo à defesa afasta a nulidade do PAD, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; RDME/ES, art. 82; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 24.678/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, REsp 2.021.212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; TJES, Apelação Cível 5000637-39.2022.8.08.0051, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005319-43.2021.8.08.0024

APELANTE:
JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 338-342, proferida pelo Magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória (ES) que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Jonas Gasparini Rangel, julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria 018/2014.

Nas razões de recurso (fls. 358-390), o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) inépcia da acusação - a Portaria de instauração do procedimento administrativo não descreveu os fatos imputados, a conduta do agente e o correto enquadramento legal a possibilitar a melhor defesa do Apelante; (2) impossibilidade de utilização de prova emprestada produzida em sindicância - ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (3) ausência de motivos para a aplicação da pena.

O Apelante ajuizou a presente ação requerendo a anulação do processo administrativo disciplinar que culminou com a penalidade de 18 (dezoito) dias de detenção, que afirma ser ilegal e abusiva.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] Compulsados os autos, vê-se que na portaria n.º 18/2018 (fls. 44), os fatos encontram-se narrados de forma precisa, indicando a conduta do Requerente e a disposição legal que infringiu, não havendo qualquer dificuldade ou impedimento para sua defesa, tendo inclusive apresentado defesa prévia às fls. 157/162.

Quanto ao argumento de violação do princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi utilizada prova emprestada produzida em sede de sindicância, o art. 82, fji", do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do ES (RDME), estabelecia que: "Sendo a sindicância procedimento inquisitório de apuração, onde não há contraditório, quando resultar em imputação de responsabilidade disciplinar, a aplicação da sanção disciplinar dependerá da instauração de processo administrativo disciplinar de rito ordinário ou sumário".

Assim, foi o que se fez: às fls. 210/217 consta relatório do Encarregado do PAD/RS de Port. 018/2014, concluindo pela culpabilidade do Autor. Às fls. 219/222, consta a solução do PAD/RS, proferida pelo Comandante do 4ºPM, devidamente fundamentada.

Ademais, verifica-se que o PAD/RS foi instaurado através da Portaria n.º 18/2014 (fls. 44), sendo o Autor devidamente citado e recebendo o libelo acusatório (fls. 153/154), apresentada defesa prévia, assinada por advogado devidamente constituído (fls. 157/162), posteriormente as testemunhas foram inquiridas e o Autor interrogado, sendo apresentadas as razões de defesa (fls. 206/209) e, por fim, relatório final e solução (fls. 210/217 e 219/222), o Autor apresentou reconsideração de ato (fls. 226/231), que foi analisado e decidido (fls. 232/239). Verifico, destarte, que o PAD/RS de Portaria n'18/2014 respeitou as fases estabelecidas no RDME para tramitação do processo administrativo.

Quanto à alegada ausência de motivação para embasar a pena disciplinar aplicada, ao contrário do sustentado na exordial, a decisão do PAD/RS foi devidamente fundamentada, com base nas provas colhidas, discriminando as razões de decidir, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Destaca-se, ainda, que a valoração emprestada às provas

produzidas na instrução pela autoridade delegante, que aplicou a sanção, não é passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta a discricionariedade do julgador.

Deste modo, tendo o Autor sido submetido a regular processo administrativo disciplinar, que se desenvolveu de acordo com o devido processo legal, eis que lhe foram asseguradas a ampla defesa e o contraditório, tendo apresentado defesa prévia, sendo representado por profissional habilitado, sendo notificado regularmente de todos os atos e tendo sido a punição editada por autoridade competente, não há razões fáticas ou jurídicas que ensejam a anulação do ato”.

No presente recurso se afirma a nulidade do processo administrativo que culminou com a penalidade de 18 (dezoito) dias de detenção por (1) inépcia da acusação - a Portaria de instauração do procedimento administrativo não descreveu os fatos imputados, a conduta do agente e o correto enquadramento legal a possibilitar a melhor defesa do Apelante; (2) impossibilidade de utilização de prova emprestada produzida em sindicância - ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (3) ausência de motivos para a aplicação da pena.

Como cediço, o controle judicial do processo administrativo disciplinar é restrito à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
não há que se falar em nulidade de processo disciplinar, tutelada pela via estreita do mandado de segurança, quando se constatar a observância do devido processo legal e a
ausência de prova cabal do prejuízo da parte
”
(STJ, MS n. 24.678/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024), sendo certo que “
Quanto ao sentido que se deve atribuir ao brocardo pas de nullité sans grief, é certo que
a imposição e a manutenção de penalidade, por si só, não podem ser consideradas prejuízo,
sob pena de se aniquilar a utilidade do princípio [...]. O prejuízo, conceito jurídico indeterminado que é, há de ser discernido em cada caso concreto, sendo para isso imprescindível, sempre, que a decretação da nulidade se fundamente nos fatos da causa, e não em considerações de ordem abstrata
” (STJ, REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Inicialmente, ressalto que os fatos imputados ao Apelante foram narrados de forma precisa na Portaria que inaugurou o Processo Administrativo Disciplinar, indicando a conduta e a disposição legal que infringiu, inexistindo qualquer impedimento para sua defesa, razão pela qual inexiste a alegada inépcia da inicial.

Destarte, não se vislumbra a demonstração de prejuízo, pois o Apelante foi devidamente citado, recebeu o libelo acusatório, apresentou defesa prévia, assinada por advogado devidamente constituído nos autos, seu depoimento foi colhido nos autos, testemunhas foram ouvidas, foi elaborado relatório e seu Advogado apresentou defesa.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedente deste Eg. TJES. 2. Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa, foi notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer in albis o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa. 3.
Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora,
o que não se evidencia no caso. 4. Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo STJ é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados. Precedente deste Eg. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000637-39.2022.8.08.0051, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – ILÍCITOS DISCIPLINARES TIPIFICADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – CONDUTAS TIPIFICADAS
–
PENALIDADE PREVISTA EM LEI – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A
revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reapreciar o conjunto probatório ou alterar a penalidade imposta. Jurisprudência do STJ e do TJES.
2. A demissão imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a penalidade de demissão (art. 204, do Estatuto dos Policiais Civis do ES) não caberá à autoridade competente aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ. 3. Vale mencionar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 650) de que “autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90”, sendo que o dispositivo legal está reproduzido no Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (art. 204, inciso IX). 4. [...]. 8. Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo disciplinar em questão, julgou adequada e proporcional a penalidade de demissão prevista para as transgressões imputadas ao recorrente pelo Conselho de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 9. Recurso desprovido
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0021899-22.2019.8.08.0024
, Magistrado:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, Data:
09/Aug/2023
).

A ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (princípio
pas de nullité sans grief)
, especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado. Neste sentido:

[...] III - A instrumentalidade das formas suplanta a tecnicidade e o formalismo exacerbado quando a verdade real desponta evidente,
ictu oli
, no processo judicial, e muito mais no âmbito do processo administrativo, cuja tônica é o informalismo moderado, no qual prepondera a aplicação da formalidade de maneira relativizada, suficiente a se concluir com base no seu conteúdo material, com respeito ao princípio da proporcionalidade (nas suas vertentes de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), devendo o seu conteúdo material sobrepujar o rígido formalismo, quando daquele se possa concluir com segurança pela legitimidade das decisões da Administração. [...] (AgInt no AREsp n. 2.282.570/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Desse modo, não restando comprovada a existência de prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, no qual o Apelante foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar defesa técnica.

Acerca da ausência de motivação para embasar a pena disciplinar aplicada, a decisão do Processo Administrativo foi devidamente fundamentada, com base nas provas colhidas durante a instrução.

Por fim, como consignado pelo Magistrado “a quo” “
a valoração emprestada às provas produzidas na instrução pela autoridade delegante, que aplicou a sanção, não é passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador
”.

Encontrando-se demonstrada nos autos do procedimento administrativo disciplinar a efetivação dos fatos ali descritos, a imputação ao Apelante deve ser mantida em todos os seus termos, inexistindo, a meu sentir, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.